Tribunal: TJES
Processo: 5004677-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004677-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: ADAO ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRUDENTE DEFERIR A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO E DOS DESCONTOS EFETUADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.“É indevida a retenção de valores em conta-corrente pela instituição financeira, a título de "recuperação de créditos em atraso", quando não comprovada a existência de expressa autorização do interessado” (Precedente do TJMG)

2. Há evidente necessidade de dilação probatória para aferir a verossimilhança do alegado e, partindo do pressuposto que, a situação em análise, tal como relatado pelo MM. Juiz, ante a hipossuficiência do consumidor, é caso de inversão do ônus da prova, o deferimento da medida requerida – evitar negativação e suspender os descontos, por ora – é medida que se impõe.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004677-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: ADAO ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CREFISA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

em face da r. decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra
, nos autos da Ação nº 5015500-43.8.08.0048, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a ora recorrente se abstenha de realizar qualquer desconto em conta bancária do agravado, bem como de inserir o nome deste último em cadastro desabonadores de crédito, tal como SPC e SERASA, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas, caso essas sejam necessárias.

Inicialmente, a autora do presente afirma que o recorrido possui, com esta última, vários contratos de empréstimo pessoal.

Informa que o recorrido teria optado por quitar antecipadamente as 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª parcelas do contrato no valor de R$4.010,30 (quatro mil e dez reais e trinta centavos), pactuando com o banco recorrente uma confissão de dívida, com vencimento em 08/10/2021, autorizando, dessa forma, a retenção, em sua conta-corrente, do valor de R$427,21 (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), que, somado ao valor da confissão de dívida, atinge o montante de R$4.437,51 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Relata que o pagamento escolhido pelo agravado foi desconto em conta-corrente e não desconto em folha de pagamento.

Neste sentido, entende que seria verdade, a alegação do Agravado de que não teria autorizado o contrato de nº 042120022892, sendo certo que o mesmo procurou a filial da Agravante, e por meio de confirmação pelo telefone, o mesmo autorizou a contratação, conforme se comprova pelos áudios nos links anexados na pela de ingresso deste recurso.

Entende comprovado a autorização do Agravado no que diz respeito à contratação do empréstimo sob o número de contrato nº 042120022892.

No mais, prossegue, o contrato encontra-se quitado ocorrendo a perda superveniente do pedido.

Ressalta que o Agravado possui os contratos de nº 042120023982 e 042120024308 que estão em aberto e, segundo afirma, o recorrido após a leitura destes últimos, teria assinado o termo, concordando com as condições impostas.

Alega que o recorrido, ao firmar os contratos, estava ciente de todos os seus elementos e características, não lhe sendo possível agora alegar abusividade de juros relacionada às cobranças das parcelas que foram devidamente informadas nas avenças pela Agravante e aceitas por livre vontade.

Pugna, ao final, pelo deferimento de efeito suspensivo ao presente, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Pois bem.

No caso, na petição da ação de origem, além de possíveis juros abusivos, o agravado, aposentado do INSS, defende, em suma, que não teria efetuado novo empréstimo para ser descontado em sua conta-corrente e seu pedido foi no sentido de que não fosse implementada negativação de seu nome e, ainda, que fossem suspensos os descontos que estavam sendo efetuados em sua conta, em relação ao contrato que nega ter efetuado a contratação, enquanto pendente a discussão por ele trazida ao Judiciário, o que foi deferido pelo Magistrado.

Creio que, no caso, há evidente necessidade de dilação probatória para aferir a verossimilhança do alegado por ambas as partes (aferir quitação, eventuais débitos e legitimidade da contratação) e, partindo do pressuposto que, a situação em análise, tal como relatado pelo MM. Juiz, ante a hipossuficiência do consumidor, é caso de inversão do ônus da prova, creio que o deferimento da medida requerida – evitar negativação e suspender os descontos, por ora – é medida que se impõe.

Isso ocorre porque “É indevida a retenção de valores em conta-corrente pela instituição financeira, a título de "recuperação de créditos em atraso", quando não comprovada a existência de expressa autorização do interessado” (TJ-MG - AC: 10000190087346002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)

Lembrando que este julgador, por força dos áudios apresentados, não tem condições de aferir se a voz ali presente, seria do agravado, o que pende, por certo, de dilação específica, a ser feita no Juízo de Origem.

Pelo dito, sem mais delongas, mantenho a decisão atacada e, por conseguinte,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.